Tribunal: TJES
Processo: 5007962-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007962-25.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VIVIANA GOMES NUNES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da apelada em ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 9.394,85, com juros de 1% a.m. e correção monetária. A apelante argumenta a abusividade dos juros remuneratórios de 3,60% a.m., superiores à taxa média de mercado de 1,69% a.m., conforme dados do Banco Central para contratos similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:
(i) Definir se a taxa de juros remuneratórios de 3,60% a.m. estipulada no contrato é abusiva, em comparação à taxa média de mercado de 1,69% a.m.;
(ii) Verificar se a mora pode ser descaracterizada diante da abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A taxa de juros remuneratórios contratada (3,60% a.m.) excede o dobro da média de mercado (1,69% a.m.) para contratos similares, configurando a abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. A abusividade dos juros contratados acarreta a descaracterização da mora da devedora, uma vez que os encargos impostos colocam a consumidora em desvantagem exagerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso provido. Sentença reformada para reduzir a taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,69% a.m., correspondente à média de mercado à época da contratação, e para reconhecer a descaracterização da mora.

Tese de julgamento
:

1. "É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede o dobro da média de mercado, conforme parâmetros fixados pelo Banco Central."

2. "A abusividade dos encargos contratuais pode acarretar a descaracterização da mora."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA VIVIANA GOMES NUNES
,

em face da r. sentença (ID nº 29118824-processo referência) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declarar constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 9.394,85 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, dezembro/2021 – ID 11211476 – uma vez que já foram observados os parâmetros anteriormente estabelecidos.

Condenou ainda, a apelante a suportar custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 8767503), a apelante alega, em síntese, que:
(
I
)
“
O contrato de adesão de ID 11211477, ora cobrado judicialmente, previu juros remuneratórios de 3,60% a.m. e 52,87% a.a. a incidir sobre o capital emprestado
”;
(
II
)
“
Sem dúvidas, o percentual de juros está além ao legal, sendo flagrante a sua abusividade, embora assim não tenha entendido o Juízo a quo. Diz-se isto, pois, conforme se vê da consulta de ID 29297468 feita no sítio eletrônico do BACEN, a taxa média a servir de parâmetro para contratações similares era de 1,69% a.m. em dezembro/2014
”;
(
III
)
“
O Superior Tribunal de Justiça ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento, como bem salientado pelo MM. Juízo, de que pode ser reconhecida a sua abusividade se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado (REsp nº. 1.061.530/RS)
”;
(
I
V
)
“
In casu, há discrepância na taxa aplicada: Se considerarmos 1,69% x 02 temos 3,38% ao mês, o que, ainda assim, não chega ao exato percentual aplicado contratual pela apelada (3,60% a.m.). Ademais, o contrato de adesão em tela foi firmado, tendo a consumidora/apelante pego em empréstimo a importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para a aquisição de uma motocicleta CG, quantum a ser pago em 24 x R$ 297,83 totalizando, enfim, R$ 7.147,02”;
(
V
)
“
se considerarmos o objeto do contrato de adesão em referência e seus valores finais (R$ 9.394,85), somado ao percentual de juros definidos adesivamente pela instituição apelada, evidencia-se mais um motivo para se reconhecer a desproporcional fixação dos juros remuneratórios, mais um motivo à reforma da r. sentença de piso”;
e que:
(
V
I
)
“
N
o contexto geral, há abusividade e desproporcional cobrança de juros e encargos no contrato bancário”.

Ante tais argumentos, requer: “
seja o presente recurso recebido e conhecido, para que lhe seja dado provimento para reformar a sentença de piso (ID 29297468) para que este Egrégio Tribunal de Justiça reconheça a abusividade na fixação dos juros remuneratórios no contrato alhures, reduzindo o percentual àquele definido como média do BACEN (1,69% a.m.), e, por fim, descaracterize a mora, nos termos da jurisprudência dominante, como medida de Justiça”.

Contrarrazões ofertadas pela apelada por meio de ID nº 8767506, pelo desprovimento do apelo.

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

informa que pactuou com a apelante instrumento particular, denominado termo de adesão n.º 33.203570-5, através do qual foi liberado crédito em favor da demandada no valor de R$ 7.147,92 (sete mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 24 parcelas.

Acrescentou que a parte devedora se tornou inadimplente ao deixar honrar com o pagamento da parcela 6, vencida em 22/06/2015, ensejando o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidades legais e contratuais, cujo débito, atualizado em 16/12/2021, corresponde a quantia de R$ 9.394,85 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Juntou aos autos, além do instrumento contratual (ID nº 11211477), a planilha de débitos que demonstra as parcelas não pagas e respectivos encargos moratórios.

Ao julgar procedente o pedido inicial, a Juíza de primeiro grau fundamentou que (ID nº 29118824-processo referência):

“
(...)
No caso
sub examen
, do cotejo dos documentos entranhados aos autos, verifico que o expediente de ID 11211477, estabeleceu taxa de juros remuneratórios de
3,60% a.m. – em 20/12/2014.

De se ver, demais disso, que estas taxas se apresentam razoáveis aos padrões de mercado em
20/12/2014
conforme se aferiu dos dados colhidos junto ao Banco Central, aonde a operação – taxa média – naquela data era de:
1,69% a.m.
(tabela em anexo).

As informações divulgadas por aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries), são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada (desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, cheque especial, crédito pessoal, entre outros.

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Extrai-se ainda:

Nestes termos, levando em consideração a taxa de juros de mercado no dia, mês e ano, (
1,69% a.m.
) tem-se que àquela constante do contrato (
3,60% a.m.
) não se revela abusiva, uma vez que INFERIOR a uma vez e meia, percentual mínimo que poderia, a instituição requerida, aplicar para que pudesse atender à orientação alhures.

1,69% x 1 e 1⁄2: percentual máximo = 4,175% a.m % x contrato: 3,60% = INFERIOR

Consequentemente, os juros remuneratórios aplicados estão em consonância com a taxa média de mercado.
(...)”
.
(Negrito meu)

Como cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, a referida rubrica fora pactuada no importe de 3,60%% a.m. e 52,87%% a.a, sendo que conforme se vê da consulta de ID 29297468-processo referência feita no sítio eletrônico do BACEN, a taxa média a servir de parâmetro para contratações similares era de 1,69% a.m. em dezembro/2014.

Nota-se, pois, que
a taxa de juros contratada supera o
dobro
da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual
. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.

Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
2

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado
, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Nessa linha de entendimento, tem-se ainda os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (1) ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS.
Redução à taxa média do mercado apenas para os períodos que superaram em 2 vezes à taxa média do mercado.
Adequação por períodos. Abusividade verificada apenas em um mês. Adequação para este período. Mantido para os demais períodos, tendo em vista que não superam o dobro da média do mercado. Sentença alterada neste ponto. (2) capitalização de juros. Cobrança permitida após a MP nº 2170-36/01. Cobrança condicionada à comprovação de pactuação. Expressa previsão na fatura. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal que se mostra suficiente. Ilegalidade não verificada. Sentença mantida neste ponto. (3) sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0026695-31.2014.8.16.0017; Maringá; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk; Julg. 23/09/2022; DJPR 24/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SAQUE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegada a abusividade da taxa de juros pactuada. Tese afastada. Necessidade de este órgão julgador, em evolução, manter posicionamento mais íntimo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.061.530/RS; agint no aresp nº 1.493.171/RS; AGRG no aresp nº 556.761/MS; agint no aresp nº 1.522.043/RS).
Caso concreto em que a taxa de juros remuneratórios está vários percentuais abaixo do dobro da taxa média de mercado divulgada no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil para o mesmo período e a mesma operação. Ausência de elementos objetivos de abusividade em tal caso.
Inconformismo desprovido neste tema. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5008715-83.2021.8.24.0092; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 01/12/2022)

Diante disso, reconheço a presença de taxas superiores a média utilizada pelas instituições a época em que foi celebrado o contrato, de modo, que deve ser declarada a abusividade das cláusulas referentes aos juros pactuados.

Desse modo, uma vez demonstrada a abusividade da cobrança, conforme apurado, é imperioso o reconhecimento da descaracterização da mora, face a exorbitância das taxas de juros estipuladas no contrato.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, reformando a sentença para declarar a abusividade na fixação dos juros remuneratórios no contrato firmado entre as partes, reduzindo-os para o percentual de 1,69% a.m., que corresponde à taxa média praticada pelas instituições financeiras à época da assinatura do contrato.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar a Autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, inciso I, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou de desprovimento apelo
3
.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

3
AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
, no mérito,
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, reformando a sentença para declarar a abusividade na fixação dos juros remuneratórios no contrato firmado entre as partes, reduzindo-os para o percentual de 1,69% a.m., que corresponde à taxa média praticada pelas instituições financeiras à época da assinatura do contrato.